Tribunal: TJMT
Processo: 1002771-64.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002771-64.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE LUIZ TEIXEIRA - CPF: 126.756.951-49 (APELANTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE LUIZ TEIXEIRA - CPF: 126.756.951-49 (APELADO), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E TUTELA DE EVIDÊNCIA PENDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. RECURSO DO MP PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recursos de

apelações cíveis interpostas por José Luiz Teixeira e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, condenando o requerido à obrigação de recuperar área degradada, ou, alternativamente, ao pagamento de indenização por danos ambientais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, com indeferimento tácito da produção de provas requeridas pelo réu e ausência de apreciação do pedido de tutela de evidência.

III. Razões de decidir

3. Restou configurado cerceamento de defesa, uma vez que, após requerido o direito à produção de prova testemunhal, o juízo proferiu sentença sem análise do pedido, limitando-se a justificar o julgamento antecipado com base na suficiência d
e elementos
constante
s

a
os autos.

4.
N
ão houve
apreciação do
pedido de tutela de evidência, regularmente protocolado e reiterado
pela parte.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação de José Luiz Teixeira provido
pelo acolhimento da
preliminar d
e cerceamento de defesa
. Sentença anulada. Recurso do Ministério Público prejudicado.

Tese de julgamento:
“Vide precedentes do STJ, a decisão surpresa e o cerceamento de defesa acarretam a nulidade do julgamento recorrido para que seja determinado o retorno dos autos ao tribunal de origem para o devido cumprimento de normas processuais”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 10, 98, 99, 355,
933.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,

AgInt
no
AREsp
1.743.765/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, j. 16/11/2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 22.05.2023; TJMT, N.U. 1000159-86.2022.8.11.0093, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024; TJMT, N.U. 0001538-83.2016.8.11.0095, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
s
de apelação cível
interposto p
or
:
(i)
José Luiz Teixeira

e
(
ii
)
M
inistério Público do Estado de Mato Grosso

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
4a

Vara
Cível de Cáceres
, que
,
nos autos da
ação
civil pública
no
1002771-64.2022.8.11.0006
,
julgou
procedentes
os pedidos exordiais
, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto e tudo o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, nos ditames do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de CONDENAR a parte requerida:

a) A obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b) Alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar o requerido ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$840.602,17 ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente;

c) Ao pagamento da indenização pelos danos morais coletivos no valor de 10 (dez)
salários
-
mínimos
atual correspondente aos danos provocados pela atividade, e revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Sem custas e honorários a teor do art. 18 da lei n. 7357/85”
.

O

recurso interposto p
or

José Luiz Teixeira

(ora 1o Apelante,
Id.
241964234)
,

levant
ou
preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que o Juízo antecipou o julgamento sem permitir a produção de provas e deixou de apreciar o pedido de tutela de evidência,
realizado em 01.11.2023.
No mérito,
argumenta: ilegitimidade passiva; ausência de nexo causal
entre a conduta e o dano
;
inexistência de danos comprovados;
impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 241964241).

O recurso
interposto pel
o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

(ora 2o Apelante – Id.
241964240
)
,
preliminarmente, aponta erro material e julgamento extra petita/ultra petita na sentença “por permitir ao réu optar entre recuperar a área ou pagar a indenização, sem observar o pedido expresso de cumulação das obrigações
”
. Em mérito, requer a majoração do dano moral coletivo fixado.

Em sede de
contrarrazões
, o
Sr.
José Luiz Teixeira

pugna pelo desprovimento do recurso
ministerial
(Id.
241964243
).

Isento o Ministério Público do preparo recursal (Id.
243163672
).
Pedido de Justiça gratuita do 1o Apelante certificado aos autos (Id. 243178169).

Intimada, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso do 1o Apelante e pelo provimento do recurso interposto pelo 2o Apelante
- Ministério Público
(Id.
256087156
).

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz L
eite
Li
ndote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade
de ambos,
pelo que
CONHEÇO
do
s
recurso
s
.

Ainda, em juízo de admissibilidade, e por questão de prejudicialidade, passo a análise do pedido de gratuidade da justiça feito pelo 1o Apelante.

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, aos honorários de advogado e de perito.

Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Destarte, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
in
verbis
:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatício
s
t
em

direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o
.

No caso em análise, verifico que o A
pelante
apresentou documentação suficiente para amparar sua alegação de hipossuficiência, qu
al seja, IRPF anexo.
Nesse contexto, em se tratando de pessoa natural e estando suficientemente demonstrada a alegada incapacidade financeira,
DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita ao
1o Apelante (José Luiz Teixeira).

Passo, ao momento, ao cerne das razões e insurgências recursais.

Conforme relatado,
trata-se de recursos de apelação cível interposto por:
(i) José Luiz Teixeira
e
(
ii
) Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres, que, nos autos da ação civil pública no 1002771-64.2022.8.11.0006, julgou procedentes os pedidos exordiais
,
compelindo o Requerido às obrigações transcritas em relatório.

A demanda
, em origem,
foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
objetivando a responsabilização do demandado pel
a prática de infrações ambientais ocorridas na Fazenda Água Bonita, localizada na Comarca de Cáceres/MT. Consta que, entre os anos de 2017 e 2018, houve desmatamento ilegal de 49,24 hectares de reserva legal, 118,529 hectares de floresta nativa e 3,065 hectares de floresta secundária, além da abertura irregular de canal de drenagem, sem a devida licença ambiental.

A ação está instruída com o Inquérito Civil no 000139-012/2018; Relatório Técnico

de Inspeção no 059/4aCIA/BPMPA/CESP/17; Auto de Infração no 140813; Auto de Inspeção no 157886;
T
ermo de embargo/interdição no 0119001
, entre outros.

De preâmbulo, passo à análise da preliminar
sustentada pelo
1o
Apelante
.

I.
DO RECURSO DE APELAÇÃO DE
JOSÉ LUIZ TEIXEIRA

PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA

O recurso interposto por José Luiz Teixeira (Id. 241964234), levantou preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que o Juízo antecipou o julgamento sem permitir a produção de provas e deixou de apreciar o pedido de tutela de evidência, realizado em 01.11.2023.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I, permite o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender que há provas suficientes nos autos para formar seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

Compulsando os autos, constata-se que o réu, ora apelante,
após a intimação do Juízo para especificação de provas a produzir (Id. 241964211, 29/01/2024),
requereu expressamente a produção de prova testemunhal com a finalidade de demonstrar a ausência de relação de posse ou domínio sobre a propriedade rural “Fazenda Água Bonita” nos períodos em que os danos ambientais supostamente ocorreram, mais especificamente entre os anos de 2017 e 2018. Aduziu, ainda, que a área já havia sido transmitida ao Sr. Lucas Carlos Teixeira e que não detinha ciência das intervenções ambientais imputadas
.

Consta o pedido, nos seguintes termos (Id. 241964213):

“Assim, restam especificadas, delimitadas e justificadas as provas que o requerente pretende produzir durante a instrução processual, desde
ja
requerendo a PRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, e posterior os seguintes termos: a) A oitivas de testemunhas que serão arroladas pelas partes; b) Análise das provas já anexadas; c) Prova emprestadas dos autos no. 4285-15.2015.8.11.0006 (código 183367) nos termos acima justificados; d) Juntada de documentos novos, porventura surjam e) Oitiva do requerido;”.

Todavia, em subsequência, houve prolação de sentença (Id. 241964223) que
se instou
a fundamentar que
“Passando ao mérito, sendo evidente que os elementos produzidos neste processo
autorizam o
julgamento antecipado, assim o faço nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Ou seja, entendo que o Juízo
deixou de se manifestar quanto ao requerimento de produção de provas
(ou mesmo pronunciou-se de forma insuficiente, consignando tão somente a possibilidade do julgamento antecipado da lide)
,

muito embora
parte da fundamentação da r. sentença tenha se baseado na viabilidade da inversão do ônus da pro
va ao caso, junto ao tópico da responsabilidade objetiva
por dano ambiental
– pelo que se depreende um implícito deferimento da inversão do ônus probatório.

Ou seja, embora incumbido de apresentar as provas constitutivas de seu direito, ao pugná-las em Juízo, o Apelante não obteve pronunciamento. Tal circunstância comprometeu sobremaneira a sua capacidade de influir na formação do convencimento do julgador. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova não pode ser conjugada com o indeferimento da produção das provas requeridas, sob pena de se inviabilizar a produção das provas pertinentes à defesa do eventual direito da parte, com violação ao processo justo. 2. No caso concreto, o juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova em desfavor de uma das partes, mas impediu a produção probatória, mediante o julgamento antecipado da lide, situação que cristaliza cerceamento de defesa. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.754.945/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022).

A respeito da matéria, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – CARVOARIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUÍZO MANIFESTO – RECURSO PROVIDO. [...] 2. No caso, o Magistrado julgou a lide com a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público Estadual sem realização da etapa probatória do processo e não proferiu julgamento com base em questões incontroversas, mas sim a partir da valorização dos argumentos e provas até o momento constantes nos autos. Ao assim proceder, abreviou o rito processual, eliminando uma etapa do procedimento ordinário sem apresentar a necessária fundamentação e adequação às hipóteses legais, de forma a dar validade à opção por ele exercida, situação que caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos para prosseguimento da ação com a produção de provas.” (TJMT, N.U. 0001623-57.2012.8.11.0015,
Rela
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.4.2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIRETO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO RÉU – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao Requerido a produção de provas, especialmente diante da inversão do ônus probatório em desfavor deste
e ausência de deliberação pelo Juízo acerca da prescindibilidade de instrução probatória
. Recurso provido.” (TJMT, N.U. 0001538-83.2016.8.11.0095, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2024)
[
g.n
].

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. [...] O julgamento antecipado do mérito sem a produção de provas solicitadas configura cerceamento de defesa, especialmente diante da aplicação da inversão do ônus da prova sem prévia oportunidade de instrução. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça determina que a inversão do ônus da prova, sem oportunizar a produção de provas essenciais, compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa, justificando a anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “A inversão do ônus da prova sem a devida oportunidade para a produção de provas requeridas pela parte configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para garantir o contraditório e a ampla defesa (N.U 1000159-86.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024).

Assim, prospera a irresignação, pois é nítido que ao julgar antecipadamente a lide o Juízo
a quo
entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento,
o que, vale frisar, não lhe é impedido
(vide artigo 355, inciso I, do CPC)
.

C
ontudo,
a r. sentença
deixou de se manifestar quanto ao pedido
de provas a produzir, requeridas em Id. 241964213
, após a intimação da parte para manifestação.

A questão debatida envolve matéria extensa ambiental, na qual a aferição do dano e a regularidade da atividade exercida pelo réu pode depender da aferição testemunhal ou análise técnica especializada (a ser deliberadamente decidido e fundamentado pelo Juízo de origem, mesmo que se conclua pela desnecessidade pericial).

Ademais, igualmente grave se revela a ausência de pronunciamento judicial acerca do pedido de tutela de evidência formulado pelo réu
em 01.11.2023 (Id. 241964172)
, o qual, apesar de regularmente protocolado e reiterado, não foi objeto de apreciação pelo Juízo
a quo

– nem mesmo ao corpo da sentença recorrida, em caso de afinidade do pedido ao mérito da
ação.

A partir do CPC/2015, mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior
oportunização
de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

O Superior Tribunal de Justiça
já havia definido que “e
m ca
sos e
m qu
e ocorre a decisão surpresa e o cerceamento de defesa, esta Corte Superior tem anulado o julgamento recorrido e determinado o retorno dos autos ao tribunal de origem para o devido cumprimento de normas processuais, sobretudo os
arts
. 10 e 933, caput, do Código de Processo Civil
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023).

Ou seja, o julgamento
do feito sem a
preciação ou sequer menção ao pedido de tutela de evidência pela Ré
; aliado à
ausência de
fundamentação quanto ao indeferimento de produção de provas requeridas pela parte após a sua intimação

comprometeu a validade parcial do processo,
cuja sentença convalida
evidente vício processual.

Em outras palavras, a omissão na apreciação de pedidos formulados pela parte, especialmente aqueles que podem influenciar diretamente no resultado do processo, ocasiona o cerceamento de defesa e enseja a nulidade da decisão proferida sem a devida manifestação sobre tais requerimentos.
Conclui-se, destarte, que a anulação da sentença é a medida a se impor, para que seja proporcionado à parte o exercício dos direitos do contraditório junto ao Juízo competente
.

Prejudicadas as demais questões recorridas
, bem como o recurso de Apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto
por
José Luiz Teixeira
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento
regular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025